Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701690-59.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOEMA FONTES LIMA BERNARDES APELADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por inovação recursal e violação ao art. 434 do CPC (juntada de documentos novos), suscitadas nas contrarrazões no ID 25662155. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator